Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713403-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIA MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Júlia Márcia Ribeiro dos Santos contra decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que, nos autos de processo de controle de legalidade do ato de aposentadoria, determinou a retificação dos proventos de inatividade da impetrante, para que passassem a ser calculados com base na carga horária de 20 (vinte) horas semanais, e não 40 (quarenta) horas semanais. Na exordial, a recorrente alega que a decisão do TCDF desconsidera os documentos e declarações juntados aos autos, que demonstram a inexistência de sobreposição de jornadas e a compatibilidade de horários durante os 26 anos de acúmulo regular de cargos públicos de enfermeira junto às secretarias de saúde do DF e de Goiânia. Argumenta que a escala de trabalho no DF se iniciava nas sextas-feiras às 13h e ia até o domingo à noite, enquanto sua carga horária em Goiânia era cumprida de segunda a quinta-feira, das 7h às 13h, com folga às sextas-feiras previamente autorizada e compensada. Destaca que, embora assinasse a folha de ponto às sextas-feiras em Goiânia, tal prática se dava por exigência administrativa e era acompanhada de compensações autorizadas pelas chefias imediatas. Assevera que, ao longo de mais de duas décadas, jamais sofreu processo administrativo por descumprimento de jornada, e que todos os registros eletrônicos de frequência no DF comprovam integral cumprimento da carga horária. Pontua que a decisão do TCDF é ilegal e abusiva por contrariar a própria instrução processual administrativa, que já havia atestado a licitude da acumulação de cargos com base em pareceres anteriores. Ressalta ainda que eventual irregularidade formal (assinatura de ponto sem efetivo exercício no dia) diz respeito ao vínculo em Goiânia, não podendo repercutir no cálculo da aposentadoria concedida pelo DF. Pondera, ademais, que a decisão do TCDF foi proferida mais de cinco anos após o início do processo de aposentadoria, o que caracteriza decadência administrativa para revisão do ato, à luz da jurisprudência consolidada do STF (Tema 445). Requer, desse modo, seja concedida liminarmente a tutela para suspender os efeitos da Decisão n.o 773/2025 do TCDF, evitando-se a redução imediata dos proventos da impetrante, cuja execução já se iniciara pelo IPREVI. Alega risco de dano irreparável à sua subsistência, por tratar-se de aposentada com mais de 60 anos, único sustento próprio e familiar. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança para anular a decisão do TCDF que considerou irregular a acumulação de cargos, mantendo-se os proventos de aposentadoria com base na jornada de 40 horas semanais, como concedido originariamente, reconhecendo-se inclusive a prescrição administrativa para revisão do ato. Custas iniciais recolhidas (id. 70719385). Eis o resumo dos acontecimentos. RAZÕES DE DECIDIR Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JÚLIA MÁRCIA RIBEIRO DOS SANTOS contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, consubstanciado na Decisão n.o 773/2025, a qual determinou a retificação dos proventos de inatividade da impetrante para que fossem calculados com base na carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão de irregularidades apontadas na análise de compatibilidade de horários entre os dois cargos públicos acumulados. Sustenta a impetrante que exerceu os dois cargos públicos de forma regular e com compatibilidade de jornadas por 26 anos, tendo sido aposentada regularmente em 2020. Alega que a decisão da Corte de Contas é injusta, contraria os documentos dos autos e desconsidera sua boa-fé. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, a fim de evitar a redução de seus proventos de aposentadoria. No entanto, neste momento processual, não vislumbro elementos suficientes a justificar o deferimento da tutela de urgência. A decisão impugnada foi proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, no exercício de sua competência constitucional de controle externo e apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria (art. 71, III, da CF). Trata-se, portanto, de ato administrativo que goza de presunção de legalidade e legitimidade, sendo prudente, antes da adoção de qualquer medida excepcional como a suspensão de seus efeitos, garantir o exercício do contraditório por parte da autoridade coatora. A análise dos argumentos apresentados pela impetrante demanda o exame de informações que ainda serão prestadas pela autoridade impetrada, cuja oitiva é imprescindível à adequada formação do convencimento judicial, sobretudo diante da complexidade técnica que envolve a avaliação da compatibilidade de horários, jornada de trabalho e controle de frequência. Assim, não se encontra, por ora, demonstrados os requisitos a justificar a concessão de liminar inaudita altera parte, notadamente diante da presunção de legalidade que reveste o ato impugnado e da necessidade de resguardar a segurança jurídica nas relações com o controle externo exercido pela Corte de Contas. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator